Tribunal: TJMT
Processo: 1020003-44.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-07
Data de publicação: 2021-11-07

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
HABEAS CORPUS N. 1020003-44.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: TIAGO JOSÉ LIPSCH
PACIENTE: CÍCERO LEANDRO DE BRITO SILVA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Cicero Leandro de Brito Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, que indeferiu a revogação da prisão preventiva (id. 69217740).
Denota-se, das razões apresentadas na presente ação constitucional, que o paciente foi preso em flagrante. em 16/10/2021, por ter, supostamente, cometido o delito previsto no Art. 121, do Código Penal, e, após a audiência de custódia, teve convertida a prisão em preventiva.
Sustenta, em síntese, que a prisão preventiva não deve prevalecer, pois, o paciente é primário, sem antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, que cooperou com as investigações preliminares, como, também, que não há risco à ordem pública.
Assevera que a decisão não possui fundamentação concreta, além de ter reproduzido decisões de outros processos com crimes diversos.
Aduz, ainda, que o Juízo de piso, em momento algum, teceu considerações sobre a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Salienta que, no momento do crime, o paciente estava impulsionado pela emoção após descobrir a traição de sua companheira.
Posto isso, almeja a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que cesse o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, expedindo o alvará de soltura em seu favor, com imposição das medidas cautelares do artigo 319, do CPP.
É o relatório.
Decido
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em habeas corpus, tal providência tem sido admitida, tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus, mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso vertente, verifico que o paciente foi preso, em flagrante, em 16/10/2021, por ter, supostamente, cometido o delito previsto no Art. 121, do Código Penal, e, após a audiência de custódia, teve convertida a prisão em preventiva.
Em seguida, o paciente pugnou pela revogação da prisão preventiva, que foi indeferida pela Autoridade coatora (id. 69217740).
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, tenho que, na hipótese em debate, não ficou comprovando, de plano, o constrangimento propalado na exordial, sendo imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito ambulatorial do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso.
Contato, ainda, que a decretação da segregação cautelar do acusado foi tomada na decisão, dado que a medida era tomada porque se encontravam presentes fumus boni iuris e o periculum in mora, ou seja, os indícios de materialidade e de autoria do crime em questão são incontentáveis nos presentes autos.
Além do mais, como bem observado pala autoridade impetrada, o delito expôs a periculosidade do paciente que, diante do descontrole emocional, cometeu o crime e, com mais de vinte facadas, que acabou ceifando a vida da vítima, o que demonstrou sua potencialidade delitiva.
Por seu turno, a prisão preventiva afigura-se compatível com o princípio da presunção de inocência (CRF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Em relação às medidas cautelares alternativas, apresentam-se impertinentes, no presente caso.
Logo, neste momento, tenho que é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas, quando a segregação está justificada e mostra-se necessária.
Por fim, anoto que as assertórias aqui deduzidas, entre elas de fundamentação genérica, se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao Juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, à qual compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO o pedido liminar vindicado.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, após, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 7 de novembro de 2021.
Desembargador Márcio VIDAL,
Plantonista.